Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada por Guido Mantega (eDOC 36), formulado pela defesa de André Santos Esteves.
    Consta dos autos que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR deferiu, com base em representação oferecida pela Polícia Federal (eDOC 47 e 48), expedição de mandados de busca e apreensão no bojo da Operação Pentiti (64ª fase da operação Lava Jato – autos 5035691-26.2019.4.04.7000), que tinha como objetivo instruir a tramitação de cinco Inquéritos Policiais (5054008-14.2015.4.04.7000/PR; 5026548- 52.2015.4.04.7000/PR; 5043964-96.2016.4.04.7000/PR; 5009118- 48.2019.4.04.7000/PR; 5031366-13.2016.4.04.7000/PR).
    O objetivo das diligências, segundo apontou a Polícia Federal, era: 
    “(...) aprofundar, desenvolver e validar – ou não, a depender dos resultados das medidas ora pleiteadas e do avanço das apurações – as hipóteses de investigações criminais contidas nos autos em epígrafe. As diligências até então produzidas foram, em parte, motivadas pela celebração do acordo de colaboração premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO com a POLÍCIA FEDERAL – devidamente homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dado o avanço alcançado nas investigações, e que sustentam o pedido policial que ora é apresentado, para validação das hipóteses investigativas delineadas urge, pelos motivos fáticos e jurídicos que serão ao longo da peça apresentados, e sob pena de frustração das apurações criminais, que seja possibilitada à POLÍCIA FEDERAL a obtenção de novas fontes materiais de prova mediante restrições temporárias e específicas da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílios de sujeitos investigados e de algumas pessoas jurídicas”. (eDOC 47, p. 2, grifo nosso)
    A decisão que deferiu a representação formulada pela autoridade policial aponta os seguintes fatos, relacionados ao requerente, a justificarem o aprofundamento das investigações: 
    (i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN; (ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT; (iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN; (iv) oferecimento de vantagem indevida para garantir a posição da instituição financeira no projeto do pré-sal e para qualquer operação de mercado que o PT/Governo Federal desejasse; (v) gestão de valores – que denominavam de “contas” – para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; (vi) operação de mercado a partir de informação privilegiada repassada por GUIDO MANTEGA sobre o curso da taxa de juros; (vii) possíveis doações realizadas em razão de operação de aquisição do Banco Panamericano e de aportes feitos na instituição pela Caixa Econômica Federal; (viii) possíveis crimes contra a administração pública para a aprovação da MP nº 627/2013. (eDOC 50, p. 4)
    O deferimento da medida levou ao ajuizamento da Reclamação Constitucional 36.784/PR pela defesa do requerente, em 26.9.2019, distribuída ao Ministro Celso de Mello. Na ocasião da análise do pedido liminar, foi determinado o acautelamento do material apreendido que pudesse ter relação com fatos investigados no Inquérito Policial 4.231/DF, de minha relatoria.
    Neste pedido de extensão, a defesa alega, em síntese, que, a busca realizada em 23.8.2019 não apenas se fundaria exclusivamente em relatos de Antônio Palocci – o que seria expressamente vedado pela Lei 12.850/13 – como também se prestaria a instruir procedimentos investigativos que já se protraem há anos, sem que exista qualquer indício contra o requerente além das cada vez mais desacreditadas palavras do colaborador. (eDOC 214, p. 5)
    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos Inquéritos Policiais 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2.255/15) e 5043964-96.2016.404.7000 (IPL 1.263/16); e, no mérito, a extensão ao requerente dos efeitos das decisões já tomadas nestes autos, para que tais investigações sejam definitivamente trancadas com relação ao peticionário. 
    É o relatório. Decido.
    I – Do não conhecimento do pedido de extensão em sede de reclamação
    Primeiramente, em relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma, a decisão que julgou procedente esta reclamação e a decisão que deferiu buscas e apreensões nos Autos 5035691- 26.2019.4.04.7000 – que é o objeto desta extensão –, entende-se que existem particularidades no caso inicial a impedirem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o deferimento do presente pleito de extensão.
    O óbice a ser aqui mencionado é o fato de que a decisão-paradigma e a decisão que declarou, nestes autos, a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e determinou a remessa dos autos da Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 para a Justiça Federal do Distrito Federal tinham como parte, apenas e tão somente, o reclamante Guido Mantega.
    A Constituição da República de 1988 estabelece o instituto da reclamação constitucional como uma ação que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. A Emenda Constitucional 45 institui a figura das Súmulas Vinculantes, bem como o controle dos casos repetitivos por meio dos temas de repercussão geral nos recursos extraordinários. Tais figuras se tornam paradigmas para os julgados dos Tribunais de instâncias inferiores, bem como um direcionamento para ações do Estado.
    Segundo a EC 45/2004: 
    “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.
    A reclamação é fruto, portanto, de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa um importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:  
    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    Nas ações de natureza subjetiva, entretanto, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.
    Fato é que esta reclamação intentou, originalmente, garantir a autoridade de decisão proferida por este Tribunal nos autos da Pet 7.075/DF, em que se decidiu que “os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras” (Pet 7.075, em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 6.10.2017).
    Destaque-se que o reclamante original integrou a relação processual da decisão-paradigma, o que ampara a sua argumentação no sentido de que o decisium alegadamente descumprido teria efeito vinculante em relação ao ato judicial originalmente reclamado.
    A referida decisão-paradigma ficou ementada da seguinte forma:
    “4. Competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência. Interpretação do Pleno no sentido de que os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras - Questão de Ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015. Ausência de conexão aparente. 5. Competência territorial do Juízo Federal do Distrito Federal. 6. Agravos regimentais providos para reformar a decisão agravada apenas quanto à determinação de remessa de cópia dos atos de colaboração à Justiça Federal no Paraná. Maioria”. (Pet 7.075, em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, Dje 6.10.2017) 
    A decisão-paradigma desta reclamação, portanto, foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figurou como parte. Isso significa que, no caso, o pedido de extensão é manifestamente incabível, pois o requerente pretende ver a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva assegurada sobre partes estranhas à relação processual paradigma.
    Tem sido o entendimento dominante neste Tribunal o de que não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, se o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 
    Nessa linha de argumentação, citam-se os seguintes precedentes:
     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.122/MG, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 13.5.2019, Segunda Turma/STF.)
     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 16 E ÀS AÇÕES DIRETASDE INCONSTITUCIONALIDADE 3.601- ED/DF, 2.215/PE, 4.481/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INDICAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NOS RE 364.304-AGR/RJ, MS 26.711/DF, RE 593.849/MG, RE 197.917/SP E RE 99.936/RS. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. NÃO FIGURAÇÃO DO RECLAMANTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl-AgR 32.438/SP. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 22.3.2019, Segunda Turma/STF.) 
    No mesmo sentido ainda: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃOPROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 13.610/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18.6.2014, Plenário) 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl-AgR 4.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe: 5.8.2011, Plenário)
    Ante a falta de similitude da decisão reclamada com a decisão paradigma, não merece prosperar o pedido de extensão formulado pela defesa do requerente nesta reclamação. 
    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No presente caso, vislumbro possível constrangimento ilegal, a justificar excepcional concessão da ordem. 
    II – Da delimitação dos indícios que fundamentaram as ordens de busca e apreensão
    Logo após a prolação dos atos impugnados, o peticionário ajuizou nesta Corte a Reclamação 36.784, na qual sustentava que a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba teria desrespeitado a autoridade de decisões da Suprema Corte proferidas nos autos do Inq 4.231/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e da PET 7.802/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Na decisão apontada como paradigma no Inq 4.231/DF, determinou-se a remessa para a Seção Judiciária do Distrito Federal de inquérito que apurava suposta prática de crime de corrupção ativa, por parte de André Esteves, relacionada a proposta de alteração de diversas Medidas Provisórias. Já a decisão proferida nos autos da PET 7.802/DF teria encaminhado termos de colaboração premiada celebrada com ANTÔNIO PALLOCI FILHO para a Justiça Federal de São Paulo e do Distrito Federal.
    Ao apreciar os pedidos formulados na versada reclamação, o Ministro Celso de Mello, relator, conheceu da ação somente quanto à alegada violação ao decidido no Inq 4.231/DF, determinando “o acautelamento do material apreendido que possa ter relação com os fatos objeto do já mencionado Inq. 4.231/DF” (eDOC 217, p. 4).
    Em cumprimento à decisão liminar do eminente Ministro Celso de Mello (eDOC 217), a autoridade policial prestou esclarecimentos ao STF em 3.10.2019, aduzindo, em síntese, que “a mera menção a declarações feitas por colaborador da Justiça não importa em violação de decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha tratado dos mesmos fatos” (eDOC 218, p. 3).
    Da leitura dessa manifestação, é possível depreender que grande parte das declarações do colaborador relacionadas a esses 8 (oito) conjuntos de fatos narrados na representação ou já foi objeto de apreciação pelo Supremo em inquéritos anteriores ou diz respeito a linhas de investigação já descartadas até mesmo pela própria autoridade policial.
    Mesmo reconhecendo que há coincidência entre esses fatos e aqueles já apreciados no âmbito do Inq 4.231/DF, Rel. Min. Celso de Mello, e da PET 7.802/DF, Rel. Min. Edson Fachin, em manifestação a autoridade policial aduz que “as irregularidades narradas por ANTONIO PALOCCI FILHO envolveriam a descrição histórica de suposto relacionamento iniciado e mantido por ANDRE SANTOS ESTEVES com o PARTIDO DOS TRABALHADORES e pessoas ligadas a ele, em especial o próprio colaborador, LUIZ INACIO LULA DA SILVA e GUIDO MANTEGA” (eDOC 218, p. 3). 
    Ainda de acordo com a autoridade policial, essas irregularidades justificariam “o aprofundamento de fatos investigados em inquéritos preexistentes perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e que foram expressamente referenciados no Termo de Acordo de Colaboração Premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO”, quais sejam o Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR (Autos Eletrônicos 5054008-14.2015.4.04.7000), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba e o Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR (Autos Eletrônicos 5043964-96.2016.4.04.7000) em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR).
    Essa afirmação da autoridade policial nos permite fazer delimitação importante: do amplo conjunto de 8 (oito) fatos narrados, as medidas de busca e apreensão ordenadas na decisão atacada seriam necessárias para o aprofundamento de um conjunto bem mais restrito de fatos.
    Uma delimitação, ainda que mínima, do que se pretende investigar com as buscas e apreensões só é trazida com maior clareza pela autoridade policial na referida manifestação exarada após a decisão do Ministro Celso de Mello, ao afirmar que “investiga-se perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em apertadíssima síntese, se houve a prática de crimes por parte de ANDRÉ SANTOS ESTEVES envolvendo projeto de exploração de pré-sal – que envolvia a SETE BRASIL (IP 2255/2015) – e a venda de ativos da PETROBRAS na África (IPL nº 1263/2016)”.   
    Embora as medidas cautelares de busca e apreensão sejam focadas na utilidade investigativa dos indícios de ilicitude apurados no Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR e no Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR, verifica-se que a decisão da 14ª Vara Federal de Curitiba faz referência a diversos outros fatos. 
    A rigor, a decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba passou a retomar diversas outras investigações instauradas contra o requerente que já foram declaradas por esta Corte como não sendo de competência da Vara Federal do Paraná:
    “Segundo resumo feito das declarações de ANTONIO PALOCCI FILHO, este colaborador teria relatado as seguintes ilicitudes envolvendo ANDRÉ SANTOS ESTEVES:
    (i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN;
    (ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT;
    (iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN;
    (iv) oferecimento de vantagem indevida para garantir a posição da instituição financeira no projeto do pré-sal e para qualquer operação de mercado que o PT/Governo Federal desejasse;
    (v) gestão de valores – que denominavam de “contas” – para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA;
    (vi) operação de mercado a partir de informação privilegiada repassada por GUIDO MANTEGA sobre o curso da taxa de juros;
    (vii) possíveis doações realizadas em razão de operação de aquisição do Banco Panamericanoe de aportes feitos na instituição pela Caixa Econômica Federal;
    (viii) possíveis crimes contra a administração pública para a aprovação da MP nº 627/2013.” (eDOC 50)
    Além dos fatos apurados nos Inquéritos Policiais 2255/2015-4 SR/PF/PR e 1263/2016-4 SR/PF/PR, a decisão fez referência a indícios narrados nos itens 5.2 e 5.3 da representação policial, que dizem respeito a “possível participação de ANDRÉ SANTOS ESTEVES em atos de obstrução às investigações da Operação Lavajato” e a eventual “relação espúria mantida entre EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e ANDRÉ SANTOS ESTEVES”. 
    Contudo, verifica-se que os fatos relacionados a “possível participação de ANDRÉ SANTOS ESTEVES em atos de obstrução às investigações da Operação Lava jato” não apenas não estavam abrangidos pelas medidas constritivas decretadas nos Autos 5035691-26.2019.4.04.7000/PR como, ainda, o postulante acabou sendo absolvido de tais imputações em processo julgado pela Justiça Federal em Brasília. (https://g1.globo.com/politica/noticia/ministerio-publico-pede-absolvicao-de-lula-e-de-andre-esteves.ghtml).
    A própria autoridade policial confirma, a todo tempo, a tentativa de direcionar as investigações para a obtenção de provas relativas aos itens “i”, “ii”, “iii”, “v”, “vi” e “viii”, acima descritos, estranhos ao objeto dos inquéritos (eDOC 218).
    Vejam-se, a título ilustrativo, os seguintes trechos de informações em que a autoridade policial confirma a intenção de colher provas estranhas aos autos para a corroboração das declarações do delator, embora reitere sempre que tais provas são estranhas ao objeto do inquérito, o que caracteriza uma espécie de looping entre o encontro fortuito e forçado de provas:
    “A colheita de elementos de prova acerca do ‘(i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN;’ buscou a confirmação parcial de declarações do colaborador da Justiça para confirmar a possível existência de relacionamento ilícito mantido entre ANDRÉ SANTOS ESTEVES e o PARTIDO DOS TRABALHADORES, uma vez que prova de tais fatos significaria corroboração da gênese do citado relacionamento e, consequentemente, de motivos para a continuidade de pagamentos de vantagens indevidas
    Isso, por sua vez, não enseja a conclusão que a defesa do banqueiro equivocadamente alcançou de que esta autoridade policial estaria investigando ‘(i) possível pagamento de propina para decisões de seu interesse no CRSFN’. Investiga-se perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, em apertadíssima síntese, se houve a pratica de crimes por parte de ANDRE SANTOS ESTEVES envolvendo projeto de exploração de pré-sal que envolvia a SETE BRASIL (IPL no 2255/2015) ¿ e a venda de ativos da PETROBRAS na Africa ¿ (IPL no 1263/2016) […] 
    A mesma lógica se aplica a ‘doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’. A busca por tais elementos não significa que haja investigação sobre tais irregularidades.
    Essa conclusão não é extraída dos inquéritos policiais sob minha presidência e tampouco da decisão reclamada.
    Por sua vez, a busca por elementos que comprovem ‘(ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’, caso exitosa, traduzir-se-ia em elemento indiciário adicional para confirmação das hipóteses investigativas do IPL n. 2255/2015 e IPL n. 1263/16.
    Mais uma vez, pois o excesso de justificativas não é prejudicial nesse caso, deve ser repetido que a busca por elementos que comprovem ‘(ii) doações eleitorais vinculadas ao auxílio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT’ não significa que hajam diligencias realizadas para comprovação de tal fato. Isso, se existente, deve ser feito no juizo competente. […] 
    A mesma lógica exposta acima é aplicável à busca por elementos relativos a ‘(iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN'. As diligências de busca e apreensão autorizadas pela decisão reclamada não tratam de inquérito sobre tal fato, mas de investigações que podem se valer de provas que comprovem que o banqueiro investigado realizava operações de mercado a partir de informações privilegiadas obtidas de GUIDO MANTEGA. Elementos de prova acerca de tal fato corroborariam, repita-se, o suposto relacionamento ilícito mantido entre ANDRE SANTOS ESTEVES e o PARTIDO DOS TRABALHADORES. VaIe dizer que, caso existam, dentre o material apreendido nas residências de ANDRÉ SANTOS ESTEVES e do BTG PACTUAL, provas de ‘(iii) articulação junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse operações no mercado com informações privilegiadas do BACEN', serão elas tanto utilizadas nas investigações dos Inquéritos Policiais no 2255/2015 e 1263/2016 como serão objeto de pedido de compartilhamento para instrução de inquérito relativo a tal fato, que possivelmente corre junto a Justiça Federal de São Paulo/SP.” (eDOC 218, p. 4-7)
    Anote-se que a inclusão e a colheita de provas relativas a acusações processadas em outras instâncias são prejudiciais aos direitos do investigado, uma vez que promove a confusão entre os fatos em apuração, dificultando o exercício do direito de defesa. Além disso, dificultam a própria compreensão da controvérsia pelas instâncias de controle e criam elementos artificiais para fundamentar uma medida de busca e apreensão destituída de seus elementos autorizadores.
    Todavia, como esclarecido na própria manifestação da autoridade policial (eDOC 218), não parecem ter relação, senão indireta e baseada em conjecturas, com aquilo que estaria sendo trazido de “novo” nos Termos de Colaboração de ANTONIO PALOCCI FILHO.
    Assim, por todo o exposto, cabe delimitar que, na visão da própria autoridade policial (eDOC 218), as medidas de busca e apreensão decretadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba destinar-se-iam tão somente ao aprofundamento dos fatos investigados no Inquérito Policial 2255/2015-4 SR/PF/PR e no Inquérito Policial 1263/2016-4 SR/PF/PR, quais sejam as irregularidades na exploração do pré-sal envolvendo a empresa SETTE BRASIL e a venda de ativos da Petrobras na África. 
     É em relação a esse delimitado conjunto de fatos que cabe examinar se existe verossimilhança na alegação do peticionário no sentido de que a decisão “presta-se a instruir procedimentos investigativos que já se protraem há anos sem que exista qualquer indício contra o peticionário além das cada vez mais desacreditadas palavras de Antônio Palocci” (eDOC 214, p. 5).
    III – Da impossibilidade de deferimento de busca e apreensão e da manutenção de inquéritos com base apenas nas declarações de colaborador
    É assente na doutrina que a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), a qual como regra probatória e de julgamento impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. É produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/13), razão pela qual se observa a existência de um “ânimo de autoexculpação” ou de “heteroinculpação” nesses acordos (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).
    Destarte, os elementos de prova produzidos em razão de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em virtude do interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus (MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 39-40).
    Portanto, presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. O natural é que o colaborador dê versões que lhe coloquem o mais próximo a uma posição melhor para negociar, e não “de como os fatos realmente se passaram”. 
    Se dermos aos atos de colaboração força de prova desinteressada, provar fatos não ocorridos será tarefa leve. Bem mais árdua será a tarefa da defesa do delatado, sobre a qual, invertendo-se a presunção constitucional, recairá o ônus da prova da inocência. 
    Nesse cenário, o colaborador não terá motivo para temer o desfazimento do acordo e perda dos benefícios nele entabulados, visto que seus atos de colaboração serão de quase impossível desafio. O direito de defesa dos coimputados delatados precisa ser resguardado para que o processo penal não se torne um mero instrumento ritual para confirmação de hipóteses preconcebidas sem contraditório.
    A previsão de que não haverá condenação baseada apenas nas declarações do colaborador (art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13) é o reconhecimento legal de que a prova produzida de forma interessada tem valor limitado. Muito embora a legislação seja expressa em atribuir pouco valor à prova oral produzida pelo colaborador (“declarações”), todos os atos de colaboração têm valor probatório limitado. Tenho que os atos de colaboração devem ser encarados, a priori, com desconfiança.
    Nessa linha, entendo que essa é a orientação recentemente adotada pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), ao proibir a decretação de medidas cautelares reais ou pessoais, o recebimento de denúncia ou queixa-crime ou a prolação de sentença condenatória com base apenas na colaboração premiada (art. 4º, §16, da Lei 12.850/2013).
    Sobre o tema do valor probatório dos acordos de colaboração premiada, destaco os votos proferidos pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do INQ 3.994 e